Tribunal: TJSP
Processo: 2289327-06.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - Concurso Público para ingresso na Policia Militar do Estado de São Paulo - Impetração nesta 2a Instância contra ato de Diretor(a) de Estado (Diretora da Polícia Militar) – Edital com limitação de caráter etário - Competência do Juízo de 1o grau – Exegese do Artigo 74, III, da Constituição Estadual – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - Concurso Público para ingresso na Policia Militar do Estado de São Paulo - Impetração nesta 2a Instância contra ato de Diretor(a) de Estado (Diretora da Polícia Militar) – Edital com limitação de caráter etário - Competência do Juízo de 1o grau – Exegese do Artigo 74, III, da Constituição Estadual – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Mandado de segurança não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.